Tribunal: TJBA
Processo: 8004619-78.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004619-78.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO LUIZ DOS SANTOS NOVAES Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA MILITARES ESTADUAIS. CUMULAÇÃO COM GAP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre os vencimentos (soldo + GAP), com base no art. 92, V, p, da Lei Estadual nº 7.990/2001, e no Decreto Estadual nº 16.529/2016. O autor sustentou que exerce atividade de risco inerente à função policial e pleiteou o pagamento retroativo das parcelas relativas aos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus ao adicional de periculosidade, diante da ausência de regulamentação específica para policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de periculosidade previsto no art. 92, V, p, da Lei Estadual nº 7.990/2001 carece de regulamentação específica para os militares estaduais, nos termos do art. 107 do mesmo diploma, não sendo possível ao Poder Judiciário suprir essa lacuna normativa. 4. O Decreto Estadual nº 16.529/2016, que disciplina o adicional de periculosidade, aplica-se exclusivamente aos servidores civis, não se estendendo aos militares estaduais, conforme expressamente previsto em seu preâmbulo. 5. A cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), já percebida pelo apelante, configura bis in idem, pois ambas as verbas têm como fundamento a compensação pelo risco da atividade policial. 6. A tese de que a natureza da função policial enseja automaticamente o recebimento do adicional de periculosidade não se sustenta sem norma regulamentadora específica e sem prova de exposição a risco superior ao ordinariamente inerente à função. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A concessão de adicional de periculosidade a policiais militares depende de regulamentação específica, inexistente até o momento, não sendo possível a aplicação do Decreto Estadual nº 16.529/2016 aos militares. A percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) impede a cumulação com adicional de periculosidade, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 98, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", e 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0500331-97.2019.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 19.07.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 0512775-02.2018.8.05.0080, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004619-78.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante JOAO LUIZ DOS SANTOS NOVAES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.